Tribunal: TJES
Processo: 5024185-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos; Irredutibilidade de Vencimentos; Recurso
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024185-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024185-10.2023.8.08.0035

Recorrente: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA, AMÉRICO BERNARDES DA SILVEIRA JÚNIOR E MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA

Recorrido: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
OPÇÃO PELO
REGIME REMUNERATÓRIO
DE
SUBSÍDIO. PRINCÍPIOS DA PARIDADE E DA INTEGRALIDADE.
REVERSÃO
PARA REGIME DE VENCIMENTOS
DE LEGISLAÇÃO PRETÉRITA REVOGADA
.
IMPOSSIBILIDADE. REENQUADRAMENTO NOS NOVOS NÍVEIS DE CARREIRA DA
LEI MUNICIPAL 98/2022.
INADMISSÍVEL A INSTITUIÇÃO DE REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TRATA-SE DE AÇÃO CONDENATÓRIA NA QUAL OS AUTORES, PROCURADORES MUNICIPAIS APOSENTADOS, ALEGAM QUE O REGIME REMUNERATÓRIO DE SEUS PROVENTOS FOI CONVERTIDO DE VENCIMENTOS PARA SUBSÍDIO APÓS O ADVENTO DA LEI 6.264/2019, SUPRIMINDO VANTAGENS PESSOAIS E DEMAIS BENEFÍCIOS. COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 98/2022, PRETENDEM QUE AS DISPOSIÇÕES MAIS BENÉFICAS DESTA LHES SEJAM APLICADAS, POR ENTENDEREM PELO RETORNO AO REGIME DE VENCIMENTOS NOS MESMOS MOLDES DAS LEGISLAÇÕES ANTERIORES.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INAUGURAL COM FUNDAMENTO NOS SEGUINTES TERMOS:
“Está evidente que os pedidos dos Requerentes misturam legislações revogadas com vigentes, porque pretendem vantagens pessoais presentes em leis revogadas e o posicionamento na carreira, com o respectivo vencimento, constante na vigente LC 98/2022. Os Requerentes, a pretexto da paridade e integralidade, pretendem tratamento distinto, e privilegiado, dos demais servidores ativos e inativos. O que não se pode admitir. Aliás, não há qualquer prova no processo de que a paridade e a integralidade não tenham sidos assegurados aos Requerentes, não existem quaisquer provas de prejuízo (CPC, art. 373, inc. I). Ao que se vê, os Requerentes pretendem ressuscitar legislação há muito revogada, que se lhes fossem concedidas resultaria em verdadeira ofensa aos citados princípios da paridade e da integralidade. Sabe-se que a revogação operada pela LC 98/2022 (retomando a modalidade de remuneração por vencimento) da Lei 6.264/2019 (que havia estabelecido a sistemática do subsídio, pois antes dela era por vencimento), não implicou na repristinação das regras de remuneração por vencimentos anteriores à referida Lei 6.264/2019 (LINDB, art. 2º, §3º).[...] Como bem disse o Requerido, “a adesão dos requerentes ao regime jurídico previsto na LC n. 98/2022 importará tão-somente no direito ao recebimento das vantagens instituídas no novo regime, sem que se possa falar no restabelecimento das normas outrora revogadas pela Lei Municipal n. 6.264/19”. Por fim, os Requerentes afirmaram que a Lei 6.264/2019 não teria revogado as disposições anteriores, mas apenas convertido o regime, que outrora era de vencimento, em subsídio, sendo que a LC 98/2022 teria retomado a sistemática do vencimento. Ora, essa afirmação vai de encontro ao art. 7º da citada Lei 6.264/2019, verbis: “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário”. Ou seja, se a sistemática anterior à Lei 6.264/2019 era de vencimento e a referida Lei estabeleceu o subsídio, é evidente que se tratam de disposições em contrário. Portanto, os pedidos dos Requerentes não merecem prosperar. ”

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES NO QUAL PLEITEIAM A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A MODALIDADE DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE SEUS PROVENTOS SEJA REVERTIDA AO REGIME DE VENCIMENTOS ANTERIOR, ACRESCIDO DE VANTAGENS PESSOAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA
M
JULGADO
S
PARCIALMENTE PROCEDENTE
S
O
S
PEDIDO
S
A FIM DE QUE AO MENOS SEJA OBSERVADA A PARIDADE COM OS CRITÉRIOS DA NOVA TABELA DE REMUNERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 98/2022.

CONTRARRAZÕES EM QUE A PARTE RECORRIDA REQUER SEJA IMPROVIDO O RECURSO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONCLUSÃO: NO CASO EM ANÁLISE, OBSERVA-SE QUE OS RECORRENTES ALMEJAM, SOBRETUDO, OS BENEFÍCIOS DO REGIME REMUNERATÓRIO DE VENCIMENTOS NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PRETÉRITA. INICIALMENTE, CURIAL DESTACAR QUE O REGIME A QUE SE REFEREM FOI ESTABELECIDO E REGULAMENTADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS 1.507/1973, 2.398/1987, LEI 3.279/1997 E LEI COMPLEMENTAR 06/2002, AS QUAIS MANTIVERAM A MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO NA FORMA DE VENCIMENTOS NO DECORRER DOS ANOS
EM QUE ESTIVERAM EM VIGOR
, INOVANDO QUANTO AS VANTAGENS PESSOAIS EM CADA UMA DELAS.

COM O ADVENTO DA LEI 6.264/2019, O REGIME DE REMUNERAÇÃO DO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL DE VILA VELHA FOI ALTERADO PARA A MODALIDADE DE SUBSÍDIO, RESTANDO REVOGADAS AS LEGISLAÇÕES QUE DISCIPLINAVAM O REGIME DE VENCIMENTOS ANTERIOR.

SOBRE A ALTERAÇÃO PARA MODALIDADE REMUNERATÓRIA
DE
SUBSÍDIO, DESTACAM-SE OS SEGUINTES ARTIGOS DA LEI 6264/
20
19:

“
Art. 2º O cargo de Procurador Municipal de Vila Velha passará a ser remunerado por subsídio.

§ 1º Fica assegurado ao ocupante do cargo ou função de Procurador Municipal a
opção de manter a forma atual de remuneração
, que deverá ser manifestada por escrito, em até 90 (noventa) dias, contados da vigência desta Lei.

§ 2º A remuneração na forma de subsídio
contempla todas as vantagens pessoais
auferidas pelo servidor, seja este recebimento decorrente de decisão judicial ou administrativa, em razão do disposto no § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, uma vez que
as referidas parcelas já se encontram unificadas
na modalidade remuneratória.(grifo nosso).”

DESTA FEITA, AO CONTRÁRIO QUE FORA AFIRMADO PELOS RECORRENTES, NOTA-SE QUE, NÃO POR IMPOSIÇÃO, MAS GARANTIDO O DIREITO DE ESCOLHA, OS AUTORES OPTARAM SER REMUNERADOS POR SUBSÍDIO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE EXPRESSA DE PERMANECEREM NO REGIME DE VENCIMENTOS, MEDIANTE MANIFESTAÇÃO ESCRITA. ADEMAIS, INSTA DESTACAR QUE, COM A ALTERAÇÃO PARA A SISTEMÁTICA DE SUBSÍDIO AS VANTAGENS PESSOAIS NÃO FORAM SUPRIMIDAS, APENAS CONTEMPLADAS DE FORMA UNIFICADA NA REMUNERAÇÃO.

EM OCASIÃO RECENTE, COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 98/2022, A MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS ATIVOS FOI ALTERADA NOVAMENTE PARA A SISTEMÁTICA DE VENCIMENTOS, DE FORMA QUE ESTA NOVA LEGISLAÇÃO DEFINIU UM REGIME PRÓPRIO, COM NOVAS VANTAGENS E CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO, BEM COMO
NOVA TABELA
DE
PROGRESSÃO
DE CARREIRA
POR TEMPO DE SERVIÇO.

CONTUDO, O ART. 120 DA NOVEL LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VEDOU EXPRESSAMENTE A APLICAÇÃO DE SUAS DISPOSIÇÕES AOS SERVIDORES APOSENTADOS.

TAL ÓBICE É MOTIVO DE IRRESIGNAÇÃO PELOS AUTORES, OS QUAIS PUGNAM PELA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTE DISPOSITIVO, POR CONTRARIAR PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA CARTA MAGNA.

DE FATO, ESTABELECER DIFERENÇAS DE TRATAMENTO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, SOBRETUDO NO QUE SE REFERE AO PADRÃO DE REMUNERAÇÃO, PRESSUPÕE CONTRARIEDADE AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS.

CONTUDO, VERIFICA-SE DOS PEDIDOS DOS RECORRENTES QUE ESTES NÃO PRETENDEM, INICIALMENTE, SEREM CONTEMPLADOS PELA LEI 98/22, A QUAL, CLARAMENTE PREVÊ UM NOVO REGIME DE VENCIMENTOS, DE FORMA QUE PLEITEIAM A REVERSÃO AO REGIME DE VENCIMENTOS ANTERIOR, PREVISTO EM LEGISLAÇÕES JÁ REVOGADAS, COMO BEM ACLARADO NAS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO
A QUO
.

OS RECORRENTES ALEGAM AINDA QUE A LEI 98/2022 PROMOVE A REVERSÃO AO REGIME DE VENCIMENTOS, NOS MESMO MOLDES DAS LEGISLAÇÕES PASSADAS, POR INTERPRETAREM QUE A CITADA LEI FAZ ALUSÃO A GARANTIAS CONCEDIDAS EM LEIS ANTERIORES, QUE AQUI REPITO, JÁ ESTÃO REVOGADAS.

NÃO OBSTANTE, COMO JÁ ELUCIDADO ALHURES, A LEI 98/2022 TRAZ EM SEU BOJO NOVAS REGRAS E PARÂMETROS QUE DISCIPLINAM O REGIME DE VENCIMENTOS, E NÃO HÁ, CLARAMENTE, QUALQUER MENÇÃO SOBRE O REGIME ANTERIOR, MUITO MENOS PREVISÃO QUE POSSIBILITE REVERSÃO A ELE.

PORTANTO, REPUTAM-SE TOTALMENTE DESCABIDAS TAIS ALEGAÇÕES, RAZÃO PELA QUAL ME FILIO AO ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE REVERSÃO AO REGIME REMUNERATÓRIO DE VENCIMENTOS ANTERIOR.

NESSE ÍNTERIM, AVANÇANDO AO PLEITO RECURSAL SUBSIDIÁRIO, OBSERVO QUE O AUTORES PUGNAM LHE SEJAM APLICADOS OS MESMOS CRITÉRIOS REMUNERATÓRIOS DE PROGRESSÃO DE CARREIRA DOS SERVIDORES ATIVOS, AO PASSO QUE ARGUEM A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120 DA LEI MUNICIPAL 98/2022.

DEVERAS, ENTENDE-SE QUE O SOBREDITO DISPOSITIVO VAI DE ENCONTRO A PRECEITOS FUNDAMENTAIS, DE FORMA QUE, NO QUE CONCERNE AO PADRÃO DE REMUNERAÇÃO, O TRATAMENTO PARITÁRIO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS É UMA GARANTIA CONSTITUCIONAL.

CONTUDO, NOTA-SE QUE NO PLEITO SUBSIDIÁRIO OS AUTORES NÃO PRETENDEM A ALTERAÇÃO DO REGIME ATUAL DE SUBSÍDIO PARA O REGIME DE VENCIMENTOS DISCIPLINADO NA NOVATA LEGISLAÇÃO, O QUE, COMO SALIENTADO, DEPENDERIA DO CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 120 DA LEI 98/2022.

NO CASO EM ANÁLISE,
NÃO SENDO ATENDIDO O PEDIDO DE REVERSÃO AO REGIME DE VENCIMENTOS ANTERIOR, OS
RECORRENTES
PRETENDEM SEJAM-LHE APLICADOS APENAS
OS
NOVOS NÍVEIS DE REMUNERAÇÃO
POR TEMPO DE SERVIÇO
, NOTADAMENTE
A

NOVA TABELA
DE
PROGRESSÃO
DE CARREIRA
,
CONSTATE NO ANEXO II DA LEI SUPRA.

POIS BEM, QUANTO A ISTO, OBSERVA-SE QUE OS RECORRENTES EXERCERAM O SEU DIREITO DE ESCOLHA E OPTARAM PELO REGIME REMUNERATÓRIO DE SUBSÍDIO, DISCIPLINADO NA LEI 6.264/2019, E, COMO EXTENSAMENTE MANIFESTADO EM SUAS ALEGAÇÕES, PRETENDIAM REVERSÃO AO ANTERIOR REGIME DE VENCIMENTOS DA LEGISLAÇÃO REVOGADA.

NESTE PONTO, IMPERIOSO DESTACAR QUE NÃO VISLUMBRA-SE NA SÚPLICA DOS AUTORES A PRETENSÃO DE MUDANÇA INTEGRAL PARA O NOVO REGIME DE VENCIMENTOS, PLEITO ESTE QUE SUJEITARIA A PERCEPÇÃO DE SEUS PROVENTOS A TODO NOVO REGRAMENTO REMUNERATÓRIO DA LEI 98/2022, EM CONDIÇÕES DE PARIDADE COM O SERVIDORES ATIVOS.

OCORRE QUE, A CONTRARIO SENSU, PRETENDEM QUE LHE SEJAM APLICADAS APENAS AS ALTERAÇÕES PERTINENTES A REESTRUTURAÇÃO DOS NÍVEIS DE CARREIRA, DESCRITAS NA TABELA DO ANEXO II DA NOVA LEI, DE FORMA QUE CONTINUARIAM SENDO REMUNERADOS POR SUBSÍDIO, COM APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS INERENTES AO REGIME DE VENCIMENTOS EM VIGOR.

O PLEITO EM QUESTÃO NÃO MERECE SER ACOLHIDO, POIS MOSTRA-SE INVIÁVEL A SOBREPOSIÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS E INCONCILIÁVEIS PARA QUE OS RECORRENTES POSSAM SE BENEFICIAR DAS REGRAS DE AMBOS, SOB PENA DE FORMAÇÃO DE UMA MODALIDADE HÍBRIDA DE REMUNERAÇÃO.

A REFERIDA PRETENSÃO VAI DE ENCONTRO A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO
,
A QUAL CAMINHA NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE

DE
CRIAÇÃO DE UMA TERCEIRA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA
PELO PODER JUDICIÁRIO
.

ISSO PORQUE,

AO JULGAR
CASO

OPOSTO,
EM QUE
SERVIDORES
BUSCAVA
M
BENEFÍCIOS GARANTIDOS NO REGIME DE SUBSÍDIO,
O
T
RIBUNAL
FIXOU ENTENDIMENTO
QUE DEVE SER APLICADO

POR ANALOGIA

AO CASO DOS AUTOS,
MORMENTE

NO QUE
SE
REFERE A
INEXISTÊNCIA DE

REGIME
REMUNERATÓRIO
HÍBRIDO. SENÃO VEJAMOS:

“
Os agravados, a pretexto de buscar a realização do direito de paridade previsto no art. 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, visam gozar de um inexistente regime híbrido
de remuneração, percebendo seus vencimentos/proventos naturalmente cumulados com direitos e vantagens, ainda acrescidos pelos reajustes concedidos aos seus pares que são remunerados mediante subsídio, em parcela única; 4. A referida pretensão conflita com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que, “Não realizando a opção expressa e irrevogável pela parcela remuneratória única – subsídio – e permanecendo vinculado ao regramento anterior – vencimento –,
não se admite a pretensa equiparação remuneratório almejada pelo servidor público, pois tratam-se de sistemas remuneratórios inconciliáveis, bem como por ser vedada a criação de uma terceira sistemática remuneratória”
(TJES, Apelação Cível n. 035140193091, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgado em 11/07/2017, DJES 21/07/2017); 5. Recurso conhecido e provido.”

DE IGUAL FORMA
, MOSTRA-SE PERTINENTE
O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STF,
TAMBÉM
APLICÁVEL POR ANALOGIA AO CASO EM TELA:

“
Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese:

Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico.”

ADEMAIS, CUMPRE SALIENTAR QUE NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO APROPRIAR-SE DA COMPETÊNCIA PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO E REENQUADRAR OS RECORRENTES, PROCURADORES MUNICIPAIS, DE MANEIRA DISTINTA AO REGIME DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA A QUE SÃO ADEPTOS, SOB PENA DE VIOLAR OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, BEM COMO CONTRARIAR A ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
“
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.”

POSTO ISTO
, ENTENDO INCABÍVEL DETERMINAR QUE OS SERVIDORES RECORRENTES, OPTANTES PEL
A SISTEMÁTICA
REMUNERATÓRIA
DE
SUBSÍDIO
,
SEJAM
REENQUADRADOS
CONFORME
NOVA TABELA
DE
PROGRESSÃO
DE CARREIRA

DO REGIME
DE
VENCIMENTO
S
,
POIS CONFIGURARIA
A
INSTITUIÇÃO DE UM
A
TERCEIR
A

MODALIDADE
REMUNERATÓRI
A
, O QUE,
COMO DEMONSTRADO ALHURES,

É

INCONCEBÍVEL NO NOSSO ORDENAMENTO
.

DIANTE DAS RAZÕES EXPOSTAS
,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.
A S
ENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46
DA LEI
9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL
).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDEN
O
O
S
RECORRENTE
S
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)